Tribunal: TJDFT
Processo: 0740352-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740352-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARIK MUHAMAD ALI AGRAVADO: ARAFAT MUHAMAD ALI, FARIS MOHAMAD ALI, JIHAD MUHAMAD ALI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por TARIK MUHAMAD ALI contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação declaratória n° 0702114-65.2020.8.07.0011 (ajuizada em face de ARAFAT MUHAMAD ALI, FARIS MOHAMAD ALI e JIHAD MUHAMAD ALI, ora agravados), cujo teor é o seguinte: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca a suspensão da cobrança dos aluguéis posteriores à 25/06/2016 realizada nos autos do processo de execução n. 0004454-67.2013.8.07.0011. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito ( fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a data em que os réus assumiram a posse do imóvel é questão que depende de dilação probatória, com o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os cálculos apresentados nos autos do já citado cumprimento de sentença foram homologados por decisão judicial (id n. 61714339) em que restou assegurado o contraditório à parte autora. Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque não há qualquer garantia apta a garantir o cumprimento da obrigação constituída por decisão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial” (ID 19689240 – grifei). Nas razões (ID 19689236), narra o agravante que “o objeto da ação originária (PJe: 0702114-65.2020.8.07.0011 – doc. 02) é a declaração da perda da posse por esbulho possessório realizado pelos Réus e coproprietários do bem de raiz, situado na Avenida Central, Bloco 525/635, Lote 605, Núcleo Bandeirante – DF, cujos alugueis após o esbulho praticado em 21/06/2018 pelos ora Agravados continuam sendo dolosamente cobrados na ação de execução em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (PJe: 0004454-67.2013.8.07.0011 – doc. 03)”. Afirma que equivocada a decisão agravada “no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos para a não concessão da decisão liminar ora agravada, como para evidenciar a necessidade de que se conceda a tutela de urgência recursal ao presente agravo de instrumento”. Sustenta que “os relevantes fundamentos para a necessária concessão da tutela de urgência que ora se postula é a indevida prática de atos executórios que impele ao Agravante o pagamento por alugueis posteriores à usurpação da posse direta pelos Agravados, via esbulho possessório, em 21/06/2018, conforme comprovam a ocorrência policial e as declarações de testemunhas, bem como por certidão lavrada por Oficial de Justiça hábil à comprovar a exploração do imóvel por outra empresa, NASSER HOTEL, que não guarda nenhuma relação com o Agravante que, até a data do esbulho, explorava o imóvel como HOTEL EL SALVADOR”. Aduz que a homologação dos cálculos nos autos da ação executiva no 0004454-67.2013.8.07.0011 não surtiria efeitos na presente ação declaratória originária “já que o bem da vida aqui buscado, pelo rito comum, é de efeitos declaratório de alteração da posse ou seja, não há qualquer vínculo entre as matérias”. Alega que “o Agravante explorou o imóvel sito na Avenida Central, Bloco 525/635, Lote 605, Núcleo Bandeirante, composto por 20 salas e 1o subsolo, havido por herança pelas partes e mais 7 irmãos, onde, até o dia 21/06/2018, onde funcionava o HOTEL EL SALVADOR, administrado por ele”. Assevera que “o segundo Agravado litiga com extrema má-fé e utiliza-se de recursos e subterfúgios processualmente desleais [ ] nos autos do processo no 0004454-67.2013.8.07.0011 [ ] mormente porque ele, juntamente com outros dois irmãos, esbulhou a posse do Agravante, não informou ao Juízo a quo e instado a manifestar-se negou o esbulho e permanece cobrando alugueis que sabe indevidos”. Salienta que “a ocorrência policial que noticiou a prática do esbulho [ ] foi realizada pelo Sr. OMAR MUHAMAD ALI, irmão das partes e gerente do negócio que lá funcionava, afastando, com clareza solar, qualquer dúvida sobre os eventos que tomaram palco no imóvel no dia 21/06/2018, quando o Agravante perdeu a posse de sua fração ideal do imóvel, assim como perdeu a posse das frações ideais de todos os outros irmãos que também a ele locavam o imóvel”, o que “foi confirmado por três irmãos das partes e por um vizinho do imóvel que declararam ter conhecimento da veracidade do s fatos narrados pelo Boletim de Ocorrência n.o 6.034/2018-1”. Diz que “a recente a certidão da lavrada [sic], em 03/09/3030, pelo Sr. Oficial de Justiça, nos autos do Processo no 0004760-65.2015.8.07.0011, o imóvel atualmente é explorado pelo NASSER HOTEL”. Afirma que “comprovado que o Agravante não está na posse do imóvel, não devendo ser compelido a pagar o aluguel posterior à data do esbulho (21/06/2018), vez que a perda da posse direta, seja pela efetiva entrega das chaves ou por qualquer outro meio, tem como corolário a fixação do termo final da obrigação do locatário de pagar os aluguéis e acessórios”. Alega violação ao princípio do contraditório, que “evidenciada pela ausência de intimação do Agravante para manifestar-se a respeito dos cálculos apresentado pelo segundo Agravado antes da homologação do valor e, por conseguinte, da penhora no valor de R$ 63.834,32, depositados judicialmente como resultado parcial da expropriação de 1/8 do imóvel que dá ensejo as ações em que litigam as partes”. Sustenta que evidenciado o periculum in mora “ante a iminente expedição de alvará para o levantamento do valor de R$ 63.834,32, penhorado em 22/04/2020 [ ], sem que o Agravante tivesse o direito de contraditório assegurado, bem como na postura do segundo Agravado que maliciosamente deixou de comunicar a posse do imóvel, objeto do esbulho, nos autos do cumprimento de sentença para receber alugueis que sabe indevidos e com a realização de atos de expropriação, estando, portanto, claro e patente o perigo de dano irreparável”. Assevera não haver que se falar “no risco de irreversibilidade da medida que vedaria a concessão da tutela na forma do artigo 300, §3o do CPC, pois está claro que o risco maior é a continuidade da validação pelo Poder Judiciário de locações inexistentes que, calha dizer, estão a causar atos de expropriação de bens do Agravante em processo de execução, cujo dinheiro já se encontra depositado em juízo”. Requer, assim: “1) o recebimento do presente agravo de instrumento e seu processamento conforme preceitua a lei; 2) nos termos do art. 435 do CPC, juntada da íntegra do processo de cumprimento de sentença (PJe: 0004454-67.2013.8.07.0011 – doc. 03) e da certidão do oficial de justiça (doc. 04 - Id no 71514243); 3) a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a suspensão dos atos executórios no processo que tramita sob o no 0004454-67.2013.8.07.0011 na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante; 4) ao final, o provimento deste agravo de instrumento, reformando-se a decisão fustigada para confirmar a tutela de urgência recursal e suspender, até o julgamento definitivo do feito, os atos executórios do processo o no 0004454-67.2013.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante” (ID 19689236). Preparo regular (IDs 19689243 e 19689242). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ou conceder antecipadamente os efeitos da tutela recursal ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como relatado, busca o agravante antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos atos executórios praticados no âmbito do cumprimento de sentença no 0004454-67.2013.8.07.0011 na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante sob o argumento de que os agravados teriam esbulhado a posse do imóvel situado na Avenida Central, Bloco 525/635, Lote 605, Núcleo Bandeirante/DF. Nesta sede e em juízo de cognição sumária, a despeito das alegações do agravante e da documentação acostada ao recurso, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: probabilidade do direito que não se revela tão evidente (como pretende o agravante fazer crer), mostrando-se imprescindível verificar, sob o crivo do contraditório, a ocorrência ou não do esbulho, bem como, se efetivamente ocorrido, “a data em que os agravados assumiram a posse do imóvel”. Por certo, matéria que, inequivocamente, demanda dilação probatória, possível somente após a triangulação processual e aperfeiçoamento do contraditório. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora